Tribunal: STF
Processo: AI 815854
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O fundamento infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, resta definitivo ante o não-cabimento de recurso especial contra acórdão de juizado especial. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.